Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-26.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO INFORMADO NO PROCESSO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impenhorabilidade de ativo. Preclusão. Na forma do artigo 649 do CPC, a impenhorabilidade, com exceção ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes" (EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 18/2/2014). Verifica-se por meio do processo de origem (0739821-86.2019.8.07.0016) que a intimação relativa à penhora de ativos fora encaminhada ao endereço constante no processo, no qual a parte foi dada por citada (conforme id 67589369, processo de origem), sendo aquele o momento processual oportuno para que a parte pudesse se insurgir contra os atos constritivos do cumprimento de sentença, conforme o precedente mencionado neste tópico.
3 – Intempestividade da Exceção de Pré-Executividade. Na forma do artigo 274, § único do CPC e do artigo 19,§2o da Lei 9.099/1995, reputam-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, no caso de a mudança de endereço não houver sido comunicada diretamente ao juízo. No caso em apreço, não restou demonstrado, nem no agravo ora analisado, nem tampouco no processo de origem, que o agravante/executado comunicara ao juízo de origem da mudança do seu endereço. Buscar, de modo intempestivo, o acolhimento de sua pretensão, sob o argumento de que se trata de matéria de ordem pública, não condiz com os ditames dos referidos artigos, que de forma clara, delimitam a conduta do executado que pretende ter seu pedido de impugnação apreciado. Portanto, houve a preclusão do prazo para o devedor defender-se do ato impugnado. Razão pela qual, se mostra escorreita a decisão ora agravada, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, na origem.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

F